Tribunal: TJDFT
Processo: 0715112-73.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0715112-73.2022.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SUMICITY TELECOMUNICACOES S.A. APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Mediante a petição de ID 56749620, a parte apelante pede a inclusão do processo em pauta por videoconferência e sustentação oral. Assim, considerando que o feito já se encontra incluído em Sessão Presencial designada para 3 de abril de 2024 (ID 56400645), fica desde logo deferido o pedido de sustentação oral por vídeoconferência formulado pela ilustre causídica, nos termos do art. 937, § 4o, do CPC. Em relação ao petitório de ID 57114263, constato que a recorrente apresenta um resumo do litígio, dos pedidos e reforço para que o recurso seja provido. Tais peças visam, tão somente, fortalecer a tese deduzida e com caráter eminentemente de memoriais, os quais dispensam a juntada aos autos, porquanto prejudicam o curso da marcha procedimental. À Secretaria, para a adoção das providências cabíveis. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador